Tribunal: STF
Processo: HC 74107
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE ENTORPECENTE (art. 12
da Lei nº 6.368/76). EXCESSO DE PRAZO PARA PROFERIMENTO DO DESPACHO
DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL: PEDIDO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE RECORRER
EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA: ERRO
MATERIAL.
1.Prolatado o despacho que inadmitiu o processamento dos
apelos excepcionais em data anterior ao ajuizamento do habeas
corpus, fica prejudicado o pedido formulado com base na alegação de
constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo.
2. Inviável o deferimento para que o paciente aguarde em
liberdade o julgamento do recurso extraordinário; a uma porque o
apelo extremo não foi admitido; a duas porquanto, julgada a
apelação, não cabe qualquer discussão acerca do direito do réu de
recorrer em liberdade, vez que os recursos especial e extraordinário
não têm efeito suspensivo.
3. Se em primeiro grau foram aplicadas as penas de 5
(cinco) anos de reclusão, sendo a pena-base fixada no mínimo legal
de 3 (três) anos, acrescida de 2/3 (dois terços) pela qualificadora
do art. 18, IV, da Lei nº 6.368/76, mas no segundo grau foi
cancelado o aumento pela qualificadora, ocorre uma impropriedade, de
natureza material, dizer-se que as penas somam 4 (quatro) anos de
reclusão, pois com a exclusão do aumento resulta no retorno da pena
para o patamar mínimo de 3 (três) anos.
4. Habeas corpus deferido, em parte, para que a pena
privativa da liberdade imposta ao paciente seja reduzida para 3
(três) anos de reclusão.